Tribunal: TJBA
Processo: 8062437-25.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062437-25.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EOLICA PEDRA DO REINO S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL RAMOS JANIQUES DE MATOS, DANIEL HOSSNI RIBEIRO DO VALLE, ALFREDO ZUCCA NETO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. ICMS SOBRE TUST e TUSD.
INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE REFERE A CONSUMIDOR FINAL, MAS A
EMPRESA GERADORA DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA 986 DO STJ.
DISTINGUISHING
.
AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. FATO GERADOR NÃO CONFIGURADO. DÉBITO TRIBUTÁRIO INEXIGÍVEL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de aplicação do entendimento firmado no Tema 986 do STJ à hipótese em que se discute a incidência de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSDg) e os encargos da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), no contexto de energia elétrica produzida por empresa geradora.

2. A decisão agravada, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, reconheceu, com acerto, que o Tema 986 do STJ trata exclusivamente da inclusão das tarifas TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS nas operações de fornecimento ao consumidor final, sendo inaplicável às atividades desenvolvidas por empresas que atuam na geração de energia elétrica, por inexistir circulação mercantil, como na hipótese dos autos.

3. Conforme já decidido por esta Corte no AI n. 8009948-14.2020.8.05.0000 o fato gerador do ICMS somente ocorre com a transferência da titularidade da energia elétrica, o que não se verifica entre a geradora e a distribuidora, tampouco há relação de consumo apta a justificar a tributação.

4. Igualmente, é indevida a inclusão dos valores referentes à CDE na base de cálculo do ICMS, por se tratar de encargo setorial vinculado à política pública tarifária, sem natureza mercantil ou transferência de propriedade.

5. Ausente fundamentação jurídica idônea capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão embargada, impõe-se a manutenção da decisão que reconheceu a inexigibilidade do tributo e assegurou o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos.

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062437-25.2020.8.05.0001
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravada EOLICA PEDRA DO REINO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .